Tribunal: STF
Processo: RE 629053
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - RESOLUÇÃO - GRAVIDEZ - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO TOMADOR DOS SERVIÇOS - ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CARTA DE 1988 - INDENIZAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da necessidade de o tomador dos serviços ter conhecimento da gravidez, no caso de rompimento do vínculo empregatício por iniciativa dele próprio, para o pagamento da indenização prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.